Tribunal: STF
Processo: Rcl 87468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0021738-85.2017.5.04.0204, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 no ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e na Súmula Vinculante nº 10.



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo beneficiário, Lauro Prado Barros, contra a empresa prestadora de serviços, pugnando pelo recebimento de verbas laborais e pela condenação subsidiária do ente municipal.



    3. Noticia que o Tribunal Superior do Trabalho “negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo Município de Canoas, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal”.



    4. Alega que “o entendimento confirmado pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho contraria teses fixadas sob o regime de repercussão geral e em sede de controle concentrado de constitucionalidade”.



    5. Defende que, “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, pois inverteu o ônus em desfavor do ente público, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas”.



    6. Sustenta que “os Juízos Trabalhistas entenderam que a responsabilidade do Município se deve em razão da culpa in vigilando, em função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada, além da procedência parcial das postulações em juízo e da ausência de prova da fiscalização”. Complementa que “a decisão reclamada confirma o fundamento da demonstração de culpa de um modo genérico para que o leitor menos atento acredite que a decisão está em conformidade com a jurisprudência da suprema corte”.



    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF”.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    12. A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.



    13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    15. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 



    16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



    (...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão). 



    (...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”



    (RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    17. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    (RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).



    18. No processo de origem, nota-se que a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo, portanto, o acórdão proferido pela Corte Regional, que condenou o Município de Canoas/RS, de forma subsidiária, por culpa in vigilando. O acórdão tem a seguinte ementa (e-doc. 7; destaques do original):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 



    1. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. ENTIDADES ESTATAIS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, V, DO TST. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ENCARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGUNDO INTERPRETAÇÃO DA SBDI-1/TST À JURISPRUDÊNCIA DO STF, A PARTIR DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE-760.931/DF. 2. SUCESSÃO DE EMPREGADORES. ARTS. 10 E 448 DA CLT. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST.



    Em observância ao entendimento fixado pelo STF na ADC nº 16-DF, passou a prevalecer a tese de que a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas apenas quando explicitada no acórdão regional a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. E o STF, ao julgar, com repercussão geral reconhecida, o RE-760.931/DF, confirmou a tese já explicitada na anterior ADC nº 16-DF, no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública não pode ser automática, cabendo a sua condenação apenas se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Provocado o STF, em sede de embargos de declaração, sobre o alcance da decisão proferida nos autos do RE-760.931/DF, sobretudo quanto ao ônus de prova da fiscalização do adimplemento das obrigações contratuais trabalhistas no curso do pacto celebrado entre o ente privado e a Administração Pública, o recurso foi desprovido. Em face dessa decisão, em que o Supremo Tribunal Federal não delimitou – como foi questionado nos embargos de declaração – a matéria atinente ao ônus da prova da fiscalização do contrato, compreendeu a SBDI-1 do TST, em julgamento realizado em 12.12.2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que a deliberação acerca da matéria, dado o seu caráter eminentemente infraconstitucional, compete à Justiça do Trabalho. E, manifestando-se expressamente sobre o encargo probatório, fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, suplantando, assim, o entendimento de que seria do empregado tal encargo processual. Ressalte-se que, ainda que não haja transferência automática da responsabilidade (não incide, nesses casos, a culpa presumida, segundo o STF), tem o tomador de serviços estatal o ônus processual de comprovar seus plenos zelo e exação quanto ao adimplemento de seu dever fiscalizatório (art. 818, II e § 1º, CLT; art. 373, II, CPC/2015). Por essas razões, se a entidade pública não demonstra a realização do efetivo controle sobre o contrato, deve ser responsabilizada subsidiariamente pela satisfação das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora. É preciso - reitere-se - deixar claro que, se a entidade estatal fizer prova razoável e consistente, nos autos, de que exerceu, adequadamente, o seu dever fiscalizatório, não pode ocorrer a sua responsabilização, pois isso configuraria desrespeito à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, no caso concreto, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional. Agravo de instrumento desprovido.”



    19. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão mantido pela Corte Superior trabalhista, proferido pelo TRT da 4ª Região, assentou a ocorrência de fraude no termo de fomento firmado entre o Município de Canoas/RS e o Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública (GAMP), empregador da ora beneficiária, nos moldes da Lei nº 13.019, de 2014. Confiram-se os trechos do acórdão regional (e-doc. 3, p. 12-14):



    “(...) 1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    O Município demandado defende indevida a responsabilidade subsidiária declarada na Origem, argumentando que o caso dos autos não corresponde à hipótese de terceirização de serviços, aduzindo que o detentor de mandato eletivo, nos termos do art. 197 da CF, tem a opção política de prestar diretamente o serviço de saúde ou por meio de terceiros. Argumenta que firmou Termos de Fomento nºs. 01 e 02, ambos no ano de 2016, com o primeiro demandado (GAMP), qualificado como organização da sociedade civil. Invoca a aplicação do art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014, aduzindo que a administração pública não detém qualquer responsabilidade pelos créditos trabalhistas dos empregados do primeiro réu, o qual responde com exclusividade por esses créditos, bem como pelos créditos previdenciários, fiscais e comerciais relacionados e pertinentes à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento. Sucessivamente, afirma que a declaração de responsabilidade subsidiária deve estar amparada em elementos concretos que provem a falha na fiscalização do contrato (ID 1c23a78 - Pág. 3).



    A sentença declara a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas por todas as parcelas deferidas ao reclamante neste processo (ID 04fed40 - Pág. 7).



    A prova documental revela que os demandados firmaram entre si os Termos de Fomento nºs 01 e 02 (IDs c298c6f e 50a4820) por meio dos quais restou estabelecido, dentre outros aspectos, que o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (estabelecimento que formalizou a contratação da reclamante) seria assumido pelo primeiro demandado (GAMP), bem como que ao segundo réu (Município de Canoas), além de outras atribuições, compete realizar a programação de ações e atividade a serem desenvolvidas, bem como revisar e, consequentemente, elaborar conjuntamente com o primeiro réu, anualmente, os Planos Operativos do instrumento (item II); repassar mensalmente ao primeiro demandado os recursos definidos na cláusula 11ª, mediante ata de prestação de contas analisada e aprovada pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do instrumento referente ao repasse efetuado dois meses anteriores ao requerido (item VI) e custear a cobertura do deficit projetado em orçamento consensualmente aprovado pelas partes, em vista de parâmetro obtido por meio de revisão dos serviços comprovadamente prestados à população (item VIIII; ID c298c6f - Pág. 2).



    A Lei nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesses público e recíproco, estabelece, no seu art. 2º, VIII, o conceito de "termo de fomento", litteris: "termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros".



    Já o art. 42, XX, da referida legislação estabelece:



    Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais:



    (...)



    XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.



    Segundo entendo, a norma supra transcrita deve ser interpretada nos mesmos moldes do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que teve a constitucionalidade declarada por meio de decisão do STF, nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16. Isso porque, o fato de ter sido declarada a constitucionalidade do referido dispositivo legal não afasta de plano a possibilidade de responsabilização da administração pública pelos créditos trabalhistas devidos aos empregados que lhe prestaram serviços, quando essa contratação for precedida de licitação (ou, na hipótese, de Termo de Fomento). Conforme consta da ementa da decisão da ADC nº 16, litteris: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. - ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00011), o que não pode ocorrer é a transferência automática ao ente público tomador da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas, que originariamente pertencem ao prestador de serviços, como passou a constar da Súmula 331 do TST.



    A matéria sob análise (envolvendo ex-empregados do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, o GAMP e o Município de Canoas) não é nova neste Tribunal, sequer nesta Turma Julgadora, a qual sobre ela já se manifestou em inúmeras oportunidades, inclusive em acórdão da lavra da Exma. Desembargadora Maria Madalena Telesca, de cujo julgamento participei e cujas razões adoto, em excerto, como razões de decidir:



    Em que pese a irresignação do Município com a responsabilidade subsidiária que lhe foi imputada, tal matéria já foi por demais debatida nesta Justiça Especializada, não havendo como deixar de corresponsabilizar o tomador dos serviços pelos direitos trabalhistas e sociais da reclamante, decorrentes do contrato de trabalho havido entre ela e as duas reclamadas, prestadoras de serviços ao ente público municipal.



    Evidentemente, a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, não foi objeto da presente reclamatória trabalhista e, em momento algum, foi questionada sua validade. A questão, não raramente invocada pela Administração Pública, quanto à aplicação do dispositivo referido, representa colisão aparente de normas. Aparente porque, em verdade, não existe a derrogação de um dos diplomas em prestígio ao outro, mas sim a prevalência de aplicação de um deles ao caso concreto. A doutrina alemã, que há muito explora o tema, ensina que, havendo esse conflito aparente, impõe-se aplicar o princípio da proporcionalidade, com o fito de estabelecer qual norma confere maior preservação dos preceitos contidos na Constituição Federal.



    No caso em exame, em primeiro plano, existem direitos fundamentais da trabalhadora sendo questionados, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Por sua vez, a Administração Pública procura preservar-se alheia à relação de trabalho entre a prestadora de serviços e a obreira. Fazendo-se o cotejo entre as normas aplicáveis, de um lado a Constituição Federal e de outro a Lei 8.666/93, é inquestionável a preponderância daquela em detrimento desta. Caso contrário, estar-se-ia permitindo que o Estado pudesse se beneficiar diretamente da mão de obra da trabalhadora restando, injustificadamente, isento de quaisquer ônus decorrentes do inadimplemento de direitos trabalhistas. Nesse sentido, a previsão contida no item IV da Súmula 331 do TST:



    O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 



    A imputação de responsabilidade ao segundo demandado encontra respaldo, também, no Princípio da Proteção, informador do Direito do Trabalho, bem como na culpa in vigilando, que consiste na obrigação do tomador dos serviços em verificar se os encargos trabalhistas estão sendo devidamente cumpridos pela prestadora.



    Ademais, adota-se a orientação jurisprudencial consubstanciada no item V da Súmula 331 do TST:



    Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    No mesmo sentido, o entendimento consagrado na Súmula 11 deste Tribunal, segundo o qual:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8.666/93. A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços. 



    Vale referir, que não importa para o Direito do Trabalho se o tomador dos serviços contratou a empresa prestadora invocando apenas o Direito Civil, ou o Direito Administrativo. É relevante, isto sim, que o tomador tenha se beneficiado com a força de trabalho da autora, porquanto não há como deixar de assegurar os direitos trabalhistas ao empregado, sob pena de locupletamento ilícito do ente público.



    De outro lado, não se verifica violação da Súmula Vinculante nº 10, pela consideração da constitucionalidade do item IV da Súmula 331 do TST. Isso porque, não se trata de declaração direta ou indireta sobre a inconstitucionalidade de norma, pelo contrário, pelo respaldo dado à Constituição Federal, é que foi atribuída responsabilidade ao recorrente.



    Ressalta-se, por oportuno, que por ocasião do julgamento da ADC nº 16 pelo STF, jamais foi assentado, por aquela corte, a isenção total de responsabilidade por parte da Administração Pública. A Suprema Corte definiu que não bastaria tão-somente a culpa in eligendo, sendo necessária a existência da culpa in vigilando para a sua responsabilização, o que culminou, inclusive, na elaboração do item V da Súmula 331 acima transcrito. Ademais, a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE760.931/DF, igualmente não veda a possibilidade de responsabilização do ente público, impondo apenas que tal seja precedida do exame de culpa. 



    Com efeito, incumbe sim, ao tomador exercer seu poder fiscalizador e averiguar o cumprimento das normas trabalhistas pela prestadora de serviços que indubitavelmente contratou, notadamente no que diz respeito às parcelas salariais deferidas na presente ação. Na hipótese, restou provado nos autos que os reais empregadores da demandante deixaram de cumprir obrigações legais atinentes ao pacto laboral, tanto que o julgador de origem acolheu o pedido de reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho. Ora, só essa situação já é suficiente para caracterizar a negligência do ente público no acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas, o que faz com que se reconheça a sua culpa in vigilando. Se fiscalizou, seu acompanhamento não foi efetivo, pois não evitou que descumprimentos legais culminassem com o acolhimento da rescisão indireta do pacto laboral. 



    Importante ser ressaltado, também, que a garantia subsidiária dos direitos trabalhistas pelo tomador dos serviços se impõe, não apenas em virtude da responsabilidade mínima por ato de terceiro, como, também, pela vedação jurídica ao abuso de direito, harmonizando os dois princípios, com a prevalência hierárquica dos direitos laborais na ordem jurídica do país. 



    Nego provimento ao recurso. (TRT da 4ª Região, 3ª Turma, 0020143-48.2017.5.04.0205 RO, em 14/02/2019, Desembargadora Maria Madalena Telesca - Relatora).



    Não existem nos autos elementos demonstrando haver de parte do tomador atos de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas não servindo para esse fim a ata anexadas nos ID ceba068, destinada ao cumprimento dos próprios termos do contrato administrativo. A omissão do Poder Público, assim, atuou como fator determinante para permitir a persistência de descumprimentos e atrasos de pagamento de salários e recolhimentos do FGTS, o que ensejou, inclusive, a rescisão indireta do contrato.



    Nego provimento.”



    20. A simples leitura dos trechos acima colacionados permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), uma vez que a responsabilização subsidiária do Município de Canoas/RS, ora reclamante, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.



    21. Com efeito, no particular caso destes autos, há fundamentação consubstanciada na